Tribunal: STF
Processo: Rcl 49862
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 6.10.2021 por Claudemir José da Costa contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP. 
    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, ao argumento de que, deferida a progressão para o regime semiaberto em 21.7.2021, ainda estaria cumprindo pena no regime prisional fechado.
    Ressalta que, “apesar de ter reconhecido e declarado judicialmente o seu direito ao cumprimento da pena em regime, permanece recolhido preso em regime fechado, o que, per si, é ilegal e sobremaneira prejudicial” (transcrição conforme o original).
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “a) A concessão liminar para colocação em regime aberto até o surgimento da vaga ou, subsidiariamente, seja determinada a imediata remoção do Reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão (CPC, art. 989, II);
    b) A intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito;
    c) Seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a colocação em regime aberto até o surgimento da vaga ou remoção do Reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    6. Tem-se nos autos que, em 21.7.2021, foi deferida ao reclamante a progressão ao regime prisional semiaberto, determinando a autoridade reclamada, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP, fosse comunicado à “Unidade Prisional para que providencie a transferência para o regime adequado, servindo cópia desta decisão como guia de transferência e devendo ser observado o cumprimento da Súmula vinculante 56 do STF, que impede a manutenção do sentenciado em regime mais gravoso, observada a necessidade de um prazo razoável para que a transferência se opere administrativamente, sob as penas de serem observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, do STF”.
    Em 30.9.2021, ao proferir o ato reclamado, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP afirmou:
    “Em que pese o requerido, não é de desconhecimento deste juízo o entendimento da Súmula n. 56 do STF.
    Por outro lado, necessário se faz a observância de prazo razoável para que a transferência se efetive administrativamente, o que, smj, ainda há tempo oportuno.
    (…) Assim, com relação ao sentenciado CLAUDEMIR JOSE DA COSTA, CPF: 109.705.578-76, MTR: 406119-8, RG: 22799337-8, RJI: 182302248-57, recolhido no(a) Penitenciária de Mirandópolis II, por ora, comunique-se à Unidade Prisional acerca do pedido de transferência do sentenciado ao regime adequado, o que deverá ser providenciado com a maior brevidade possível. Por outro lado, pode este juízo ser novamente provocado em caso de surgimento de motivos ensejadores de intervenção”.
    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. A autoridade reclamada não desconsiderou o teor dessa Súmula, determinou fosse comunicado à “Unidade Prisional acerca do pedido de transferência do sentenciado ao regime adequado, o que deverá ser providenciado com a maior brevidade possível”, e ressaltou a possibilidade de “ser novamente provocado em caso de surgimento de motivos ensejadores de intervenção”.
    Portanto, se não for cumprida a determinação de transferência do reclamante, a defesa pode submeter essa questão novamente ao exame da autoridade reclamada.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora